Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702952-21.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIO DE ALIMENTOS DON DURICA LTDA - EPP, AGEFIS APELADO: AGEFIS, COMERCIO DE ALIMENTOS DON DURICA LTDA - EPP D E S P A C H O Considerando a extinção da autarquia Agefis pela Lei Distrital no 6.302/19, retifique-se o cadastro, devendo constar o Distrito Federal em seu lugar. Ainda, verifica-se que os presentes autos foram enviados a esta instância recursal antes de esgotado o prazo para a a parte ré responder ao apelo da autora, que vai até 05/04/21, de acordo com a aba de expedientes do módulo de primeira instância do Pje. Aguarde-se. Brasília, DF, em 25 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator